Tribunal: TJSP
Processo: 2201254-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Incidente de execução provisória de astreintes – "Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e pedido indenizatório" – Determinada a suspensão da cobrança relativa ao serviço lançado em fatura – Agravante que, intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência e regularmente citada, manteve a cobrança indevida nos meses subsequentes – Descumprimento da ordem judicial devidamente demonstrado

Ementa:
Incidente de execução provisória de astreintes – "Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e pedido indenizatório" – Determinada a suspensão da cobrança relativa ao serviço lançado em fatura – Agravante que, intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência e regularmente citada, manteve a cobrança indevida nos meses subsequentes – Descumprimento da ordem judicial devidamente demonstrado – Alegação de que o contrato estaria em 'filtro jurídico' interno não comprovada e insuficiente para afastar o descumprimento da ordem judicial – Cominação de astreintes mantida – Multa que não comporta redução quanto às parcelas já vencidas, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC e de precedente vinculante da Corte Especial do STJ – Multa por ato atentatório à dignidade da Justiça afastada, ante a ausência de prévia advertência prevista no art. 77, § 1o, do CPC – Agravo provido em parte.